Tribunal: TJMT
Processo: 1014390-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014390-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELANTE), MARIANE GOMES DE MORAES - CPF: 014.260.141-12 (ADVOGADO), MIRIAN S. PASSOS - CNPJ: 30.481.620/0001-50 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0008-84 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL DIVERSA DA INFORMADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DA CONTA PARA AFERIÇÃO DA ORIGEM DAS TRANSAÇÕES – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO PELO BANCO – LIBERAÇÃO DAS QUANTIAS – INFORMAÇÃO NÃO REBATIDA PELA AUTORA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O bloqueio de conta-corrente para apuração de movimentações financeiras atípicas não constitui ato ilícito, especialmente, se a própria autora assume que utilizou sua máquina de cartão de crédito sem regularizar a nova atividade desenvolvida pela sua empresa.

Demonstrado pelo réu a ausência de bloqueio ou de valores a serem restituídos, prova não impugnada no momento processual adequado, não há falar em reabertura da instrução processual para esse fim.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Desbloqueio de conta-corrente julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade judiciária.

A apelante diz que apesar de a sentença afirmar que a apelada já realizou o desbloqueio dos valores retidos de sua conta, não mencionou onde estaria tal prova e nem sequer solicitou a expedição de oficio à ela para liberar tais valores.

Sustenta que
são ilícitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente, daí não havendo outro entendimento para o caso em questão, deve a sentença atacada ser REFORMADA nos termos do pedido contido na inicial

Contrarrazões no ID. 174589841.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante relata na inicial que é correntista da apelada e que a empresa em seu nome estaria em transição de atividades e antes que fosse regularizada utilizou a sua máquina de cartão de crédito para a venda de produtos eletrônicos, contudo, tais valores teriam sido retidos pela Instituição Financeira.

Segundo os prints anexados pela apelante de conversas supostamente realizadas entre ela e preposto da apelada, a autoria teria firmado contrato para utilização de máquina de cartão cadastrado para a atividade de “lanchonete”, porém ela passou a vender produtos eletrônicos, o que chamou a atenção da Cooperativa, que bloqueou os valores obtidos com as vendas até comprovação da sua origem (id 174590247 - Pág. 7).

Como foram apresentadas notas fiscais diversas da atividade original da apelante, essa situação não ficou solucionada prontamente.

A tutela de urgência foi indeferida porque o magistrado considerou que a apelante não demonstrou o bloqueio da sua conta, decisão não recorrida.

Em contestação, a apelada afirma que já restituiu à ela os valores retidos e anexou relatório de vendas realizadas no cartão onde consta suas datas de liberação (ID 174589829); todavia,

apesar de intimada para impugnar a contestação e indicar as provas que pretendia produzir, a apelante ficou
inerte
(ID 174589830 e 174589831).

A sentença, foi de improcedência, sob os fundamentos que ora se repisa:

Desse modo, em face do dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes, tão comuns no segmento de serviços bancários, é permitido o bloqueio, de forma unilateral, de conta bancária de correntista quando há fundados indícios de fraude.

Impõe consignar, ademais, que, em casos tais, o bloqueio/encerramento da conta corrente constitui estrito cumprimento de dever legal/ exercício regular de direito de qualquer instituição financeira. A esse respeito:

No caso em tela, tem-se que, de fato, existem no feito diversos indícios de fraude, que, por sua vez, fizeram com que a instituição bancária agisse no seu desiderato legal de evitar prejuízos que decorram de más práticas. Importa frisar que, para ver afastado o bloqueio da verba, bastava que parte autora comparecesse à agência bancária munida de documentação capaz de comprovar a origem dos valores recebidos, até porque a Autora confessa que está ampliando os ramos de atividades, sem a devida regularização. Além disso, a requerida já efetuou o desbloqueio dos valores, após a apresentação da documentação necessária, tendo a ré agido em exercício regular de direito ao manter a conta bloqueada até a comprovação da origem lícita dos valores.

Apesar de a apelante postular que a apelada seja oficiada para produzir a prova da restituição de valores, pedido que deveria ter sido formulado no momento processual adequado (impugnação à contestação – produção de provas), ela também não demonstrou que a sua conta continua bloqueada ou que possui algum valor retido em favor da apelada.

Dessa forma, não há como reformar a sentença, a qual se mantém pelos seus próprios fundamentos

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no máximo legal na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023